Tribunal: TJDFT
Processo: 0714986-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714986-51.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. APELANTE: KLINGER COSTA CRUZ APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO interposto por KLINGER COSTA CRUZ (réu) em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação monitória, ajuizada por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA (autor), julgou procedente o pedido formulado na inicial e converteu o mandado monitório inicial em título executivo judicial, nos termos do parágrafo 2o, do artigo 701, do CPC, no valor de R$ 47.309,70, com incidência de atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data da última atualização (18/09/2021, conforme planilha de ID 109271948) (ID 41392518). Em suas razões recursais (ID 41392522), o apelante, inicialmente, requer o deferimento da justiça gratuita e, no mérito, impugna a sentença que julgou procedente o pedido monitório. A respeito do pedido de justiça gratuita, relata que o apresentou na origem, mas ele não foi analisado. Alega ser pobre na acepção legal do termo, não possuindo condições de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Afirma ter apresentado documentos comprobatórios. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Ao final, requer o deferimento do benefício pleiteado. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo não provimento do recurso (ID 41392526). Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado (ID 41589218), o apelante apresentou os documentos de IDs 42262452, 422624523, 42262454, 42262455, 42262456, 42262457, 42262458, 42263109, 42263110 e 42263111). Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ao contrário do que alegou o apelante, da leitura dos autos constata-se que o pedido de concessão do benefício não foi formulado na ação monitória em análise, mas nos Embargos à Execução, Processo no 0702195-16.2022.8.07.0020, tendo sido indeferido, consoante decisão de ID 118222715, do referido processo. Os embargos à execução, inclusive, foram extintos por ausência de recolhimento das custas iniciais, não tendo havido recurso impugnando a r. sentença. Assim, ainda que deferido o benefício, este não terá efeitos ex tunc para suspender a exigibilidade de eventuais condenações até a interposição do recurso de apelação. A par disso, nos presentes autos, o recorrente anexou contracheque referente ao mês de novembro/2022, do qual se extrai que exerce o cargo de engenheiro agrônomo junto ao governo do Estado do Acre, percebendo vencimento bruto no valor de R$ 11.685,40 e líquido de R$ 8.066,60, após descontos legais e empréstimo bancário (ID 42263109). Foi determinada, ainda, a apresentação de documentos que demonstrem sua hipossuficiência, mas o apelante juntou apenas o reconhecimento de dívida de mensalidades escolares (ID 42262452); extrato de financiamento imobiliário (ID 42262453); guia referente à parcela de financiamento imobiliário do mês de dezembro de 2022, no valor de R$ 759,46 (ID 42262454); cópia da CTPS da cônjuge (ID 42262455); conta da CAESB, no valor de R$ 274,99 (ID 42262456); conta de telefone fixo, internet e tv por assinatura, no valor de R$ 387,66 (ID 42262457); conta da NEOENERGIA, no valor de R$ 373,35 (ID 42262458) e guias desacompanhadas do comprovante de pagamento, referentes a mensalidades escolares dos filhos menores nos valores R$ 3.231,00 e R$ 3.231,00 (IDs 42263110 e 42263111). O apelante não apresentou, contudo, extrato de declaração de imposto de renda, não sendo possível examinar a sua real condição financeira, pois não se sabe se possui outros imóveis, veículos ou fontes de renda que justifiquem, por exemplo, a assunção de obrigação com o pagamento de mensalidades escolares que equivalem a quase 80,10% dos rendimentos alegados. A corroborar a conclusão, o apelante reside em área nobre da cidade (condomínio de casas em Vicente Pires), além de manter os filhos matriculados em uma das escolas mais caras do Distrito Federal. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que comprovarem que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Nessa perspectiva, tendo em vista que as custas processuais no Distrito Federal, em regra, não são altas, deve ser indeferido o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Efetuado o recolhimento do preparo, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator